Tribunal: TJPA
Processo: 0809173-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809173-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: PABLICIO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. DESISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO QUANTO À OITIVA DE TESTEMUNHAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu/PA à pena de oito anos de reclusão pela prática do crime de estupro. A defesa sustenta nulidades na fase final do processo, notadamente a ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono, alegações finais genéricas apresentadas por defensor dativo, cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas arroladas, surpresa processual pela condenação por crime diverso do inicialmente imputado, e ilegalidade da execução provisória da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo defensor implica nulidade absoluta; (ii) estabelecer se a atuação considerada deficiente do defensor dativo nas alegações finais comprometeu a ampla defesa; (iii) determinar se a não realização da oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, posteriormente desistida, gerou cerceamento de defesa; e (iv) verificar a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base no Tema 1068 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo patrono não configura nulidade absoluta quando o defensor dativo nomeado apresenta alegações finais, ainda que sucintas, não havendo ausência total de defesa.

A deficiência de defesa técnica constitui nulidade relativa, a exigir demonstração de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não se verificou nos autos.

A desistência do Ministério Público quanto à oitiva de testemunhas arroladas, sem oposição tempestiva da defesa, não configura cerceamento, sendo ônus da parte manifestar-se oportunamente.

A execução provisória da pena encontra amparo no art. 492, I, “e”, do CPP, conforme interpretação do STF no Tema 1068, não se condicionando ao quantum da pena aplicada, mas à soberania dos veredictos do júri.

O habeas corpus não se presta à rediscussão de teses recursais, mormente quando pendente de julgamento apelação interposta e ausente ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo e a apresentação de alegações finais, ainda que genéricas, afastam a nulidade absoluta pela inércia da Defensoria Pública.

A deficiência da defesa técnica é nulidade relativa e depende da demonstração de prejuízo concreto.

A não oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, diante da ausência de requerimento da defesa, não configura cerceamento de defesa.

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, independentemente do total da pena aplicada, em razão da soberania dos veredictos, conforme decidido no Tema 1068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 401 e 492, I, “e”; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STF, HC 250101 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 215.135/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jaiame Pontes Luz, em favor de
PABLÍCIO DOS SANTOS SILVA
, sustentando a existência de coação ilegal em razão de sentença condenatória proferida no processo originário nº 0072475-35.2015.8.14.0107, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que determinou a execução provisória da pena de 8 anos de reclusão pelo crime de estupro, conforme decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a defesa que o paciente foi indiciado em 2015 por lesão corporal, mas a denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 2017, passou a imputar-lhe tentativa de homicídio qualificado. Após instrução processual e sentença de pronúncia, o réu foi submetido ao Tribunal do Júri, que o absolveu do homicídio tentado, mas o condenou pelo crime de estupro.

Durante a fase processual, a defesa alega cerceamento do direito de defesa em múltiplas dimensões. Primeiramente, aponta nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo patrono diante da inércia da Defensoria Pública, a quem havia sido atribuída sua defesa. Tal omissão levou à nomeação de defensores dativos que, além de igualmente inertes, apresentaram alegações finais genéricas e desvinculadas dos fatos centrais da acusação.

Ressalta a impetração que não foram oportunizadas ao réu condições mínimas para o exercício de sua defesa técnica, ferindo, assim, os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, insculpidos nos incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88.

Outro ponto de relevo é a alegação de que o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Marcos e Wilson, sem que tenha sido dada à defesa a chance de requerer nova audiência para ouvi-las. Tal circunstância, alega-se, comprometeu a paridade de armas e o direito à produção probatória.

Além disso, sustenta a defesa a existência de divergência entre a denúncia e a condenação, apontando para surpresa processual e ausência de defesa adequada ao novo tipo penal considerado – estupro –, o que também implicaria nulidade processual insanável.

Por fim, questiona-se a imediata execução provisória da pena com base no Tema 1068 do STF, uma vez que o paciente respondeu ao processo em liberdade, não tendo contra si elementos concretos de periculosidade que justifiquem a segregação cautelar.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para anular os atos processuais a partir da fase das alegações finais, reconhecer a nulidade da sentença condenatória por deficiência da defesa técnica,
reconhecer o cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas ditas essenciais e revogar a prisão preventiva até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID nº 26703123). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 26844502). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 26855810).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Cinge-se a controvérsia à análise de pedido de
habeas corpus
formulado em favor do paciente Pablício dos Santos Silva, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu à pena de oito anos de reclusão pela prática do crime de estupro, insurgindo-se a defesa contra supostas nulidades ocorridas na fase derradeira do processo, notadamente a ausência de intimação pessoal do acusado para constituir novo patrono diante da inércia da Defensoria Pública, a alegada deficiência técnica dos memoriais apresentados por defensor dativo e o indeferimento tácito da oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Sustenta, ainda, a ilegalidade da execução provisória da pena, determinada imediatamente após a condenação pelo júri popular.

Examinando os autos, constata-se que a Defensoria Pública efetivamente deixou transcorrer
in albis
o prazo para alegações finais, circunstância que levou à nomeação de defensores dativos, os quais, conquanto tenham apresentado manifestações sucintas, garantiram a formalidade essencial do ato. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que apenas a ausência absoluta de defesa enseja nulidade insanável, ao passo que a sua deficiência constitui nulidade relativa, a reclamar demonstração de efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Inexistindo prejuízo concreto demonstrado, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
.

No presente caso, não se evidencia de que modo a atuação supostamente insuficiente da defesa teria alterado o convencimento dos jurados que, soberanos na formação de sua convicção, acolheram a tese acusatória quanto ao crime de estupro e rejeitaram a imputação relativa ao homicídio tentado.

Quanto à desistência da acusação em proceder à oitiva de testemunhas, cumpre observar que o art. 401 do Código de Processo Penal faculta às partes desistirem das provas que tenham arrolado e não se verifica, nos autos, qualquer insurgência tempestiva da defesa com vista à realização de nova audiência. Ausente a iniciativa, não há como imputar ao juízo de origem cerceamento de defesa, sendo certo que a omissão defensiva não pode ser convertida em nulidade processual a favor do réu.

Por sua vez, eventual deficiência de defesa técnica não deve ser confundida com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado/defensor que atuou anteriormente no feito, pois a técnica escolhida pelo profissional é pessoal e se insere no âmbito de estratégia defensiva.

No tocante à execução provisória da pena, relembre-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340, com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido da possibilidade de execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, dada a soberania dos veredictos e a especialidade do procedimento.

Embora a pena aplicada ao paciente seja inferior ao patamar de quinze anos mencionado no julgado, a custódia encontra respaldo na regra do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que autoriza a execução provisória como consectário da condenação pelo Júri. A decisão de origem não se mostra desprovida de fundamentação, tampouco revela constrangimento ilegal.

Assim, não havendo nulidade absoluta a ser reconhecida, nem prejuízo concreto a justificar a decretação de nulidade relativa, e sendo legítima a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, não se constata a alegada ilegalidade.

Nesse sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenada a 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena decorrente de condenação imposta pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 4. Na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
Até porque tem plena aplicabilidade ao caso presente a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
(RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(HC 250101 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-02-2025

PUBLIC 21-02-2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Firmou-se a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

2. Não há falar em afronta aos princípios da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tampouco em ausência de fundamentação da decisão, quando a execução provisória decorre de expressa previsão legal e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

3. Trata-se de norma processual, podendo ser aplicada a delitos anteriores à sua vigência, sem que isso configure violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

4. A existência de acórdão estadual com entendimento diverso não vincula esta Corte Superior, sobretudo diante de tese firmada em repercussão geral pela Suprema Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 215.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

De mais a mais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já ventilada pela defesa em sede de apelação, pendente de julgamento por este Tribunal, mormente quando inexiste flagrante violação a direitos fundamentais.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025